Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. ART. 7o, INCISO VI. PREVISÃO EXPRESSA.
I – Na esteira do entendimento firme do STF e do STJ, a concessão de indulto pelo Presidente da República decorre da competência que lhe foi conferida pelo art. 84, XII, da Constituição Federal, único diploma legal que poderá impor restrições à liberalidade, não cabendo ao Poder Judiciário qualquer ingerência no mérito do decreto.
II – Embora o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 tenha estabelecido como um dos requisitos para a concessão do indulto que a pena máxima em abstrato do delito não seja superior a 5 (cinco) anos, o art. 7o, inciso VI do referido Decreto, excepciona expressamente tal regra geral, admitindo a extinção da punibilidade do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei no 11.343/2006). Precedentes.
III – Recurso conhecido e provido.